Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Visto.
Consoante se extrai da preliminar arguida pela parte agravada, há prevenção da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, em razão do recurso de no 1013615-62.2020.8.11.0000, interposto anteriormente.
Assim, redistribuam-se estes Autos à desembargadora preventa.
Cumpra-se.